Tribunal: TJSP
Processo: 0002920-13.2026.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – DECISÃO QUE INDEFERIU REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Sistema legal que prestigia remição por ensino em razão de horas efetivas de estudo ou, nos casos de estudos por conta própria, conclusão de nível de ensino – Inteligência do art. 126, LEP e Resolução CNJ no 391/2021 – A aprovação parcial

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – DECISÃO QUE INDEFERIU REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Sistema legal que prestigia remição por ensino em razão de horas efetivas de estudo ou, nos casos de estudos por conta própria, conclusão de nível de ensino – Inteligência do art. 126, LEP e Resolução CNJ no 391/2021 – A aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não atende aos requisitos legais e regulamentares para remição de pena, pois não representa conclusão de nível de ensino, tanto que nem sequer obtido o certificado correspondente – Inexistência de previsão legal ou regulamentar de remição parcial em razão da obtenção de pontuação mínima em apenas parte das áreas de conhecimento do exame – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO